Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS DE “TÉCNICO EM GESTÃO E ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE – PATOLOGIA CLÍNICA” NO DISTRITO FEDERAL E DE “AUXILIAR TÉCNICO EM PATOLOGIA” NO ESTADO DE GOIÁS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS
I. A parte recorrente opôs embargos declaratórios, sob a alegação de contradição da decisão colegiada ora revista, a qual, nas palavras por ela aviadas, estaria centradas nos seguintes aspectos: a) os cargos dos servidores que ocupavam carreiras da Assistência Pública à Saúde (carreira na qual o cargo da Recorrente estava inserido) foram transformados em cargos da carreira de Gestão e Assistência Pública à Saúde (art. 2o, caput), de forma que passaram para as denominações descritas nos incisos I, II e III do artigo; b) além disso, o Parágrafo Único inciso I, dispõe que os cargos constantes no Anexo Único da Lei, nos quais encontra-se o cargo ocupado pela Recorrente, passaram a ser enquadrados como Assistente em Gestão e Assistência Pública à Saúde; c) Conforme já disposto em sede de recurso inominado, a transformação do cargo da requerente, implementada pela citada Lei, pode ser vista na descrição do próprio contracheque, presente no ID 38100578, cargo efetivo de Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde; d) há sim, especialidade na função exercida pela Recorrente, inerente à profissional da saúde, bem como que as atividades são (ou pelo menos deveriam ser) regulamentadas, o que enquadra a atividade da requerente na exceção constante no artigo 37 inciso XVI alínea ‘c’ da Constituição Federal; e) está claro e indene de dúvidas que a Recorrente ocupa cargo e exerce funções inerentes à profissionais da área da saúde, o que deve ser reconhecido de plano. Além disso, os artigos 18 e 20 da mencionada Lei, a propósito, mencionam que as alterações realizadas não trarão nenhum prejuízo nos vencimentos e nas nomeações relativas aos cargos de concursos já homologados; f) Ora, como pode o requerido, no âmbito administrativo, afirmar que o cargo ocupado pela Recorrente nada tem a ver com o de profissional da saúde, e, no âmbito legislativo dizer o contrário, inclusive com a modificação de sua estrutura de carreira?
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento (inclusive acerca dos aspectos ora repisados pela embargante) a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: impossibilidade de acumulação dos cargos públicos de “Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde – Patologia Clínica” no Distrito federal e de “Auxiliar Técnico em Patologia” no estado de Goiás.
III. Efetivamente, conforme destacado nos itens V “A” e “B” da ementa originária, não merece prosperar a tese recursal de que a natureza jurídica do atual cargo ocupado pela servidora (antigo “AOSD – Patologia Clínica” e atualmente “Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde”) seria de profissional da saúde (Lei Distrital 6.903/2021), exatamente por não possuir regulamentação da carreira a ser abarcada pela exceção constitucional (Constituição Federal, artigo 37, inciso XVI, alínea “c”).
IV. Mantida, portanto, a conclusão jurídica da sentença então revista no sentido de que o “cargo ocupado pela autora continua sendo inacumulável, uma vez que, para que haja licitude na acumulação, deveria, como manda o texto constitucional, haver regulamentação da profissão, o que não ocorre no caso, pois a Lei 6.903/2021 apenas desmembrou e reorganizou a carreira de Especialista em Saúde Pública e carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde” (item IV “E” da ementa originária).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaraçãos ejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.